Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACTIO CIVILIS EX DELICTO. REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTABILIZÇÃO DOS VALORES FIXADOS. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O DIREITO CIVIL E O DIREITO PENAL. EVOLUÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 387, IV. PROCESSO CIVIL SUPENSO ATÉ O JULGAMENTO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DO RECURSO CRIMINAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL POR RICOCHETE. SOLIDARIEDADE ENTRE RÉUS CONDENADOS EM PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. “O ilícito civil determina sempre, como consequência jurídica, ou a execução forçada, ou a obrigação de indenização, ou a obrigação de restituição da coisa, ou a nulidade do ato; o ilícito penal acarreta uma consequência especial, a pena ou medida de segurança, que consistem num mal infligido ao autor do fato ilícito e que afetam ou podem afetar a própria pessoa do autor.” (GERMANO MARQUES DA SILVA. Direito Penal Português – Teoria do Crime. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012, p. 248-249).
2. O Código Penal (Art. 91, I) torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação (actio civilis ex delicto). Fixado o valor mínimo na sentença penal condenatória, faculta-se à vítima: a) a execução da sentença penal por esse valor, sem prejuízo de sua liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido ou b) a propositura de ação complementar que pode, inclusive, alcançar pessoa diversa daquela condenada na ação penal.
3. A actio civilis ex delicto, regulada por lei penal e processual penal de forma ampla e suficiente para a proteção integral da vítima, dispensa a aplicação residual da legislação consumerista.
4. É cabível a reparação de dano moral por ricochete na actio civilis ex delicto.
5. A individualização da pena, princípio contido no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, afasta a solidariedade entre os réus, inclusive na obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação. A solidariedade mantida entre a primeira ré e a pessoa jurídica de que é titular (parte apenas no processo civil, com personalidade jurídica desconsiderada) decorre da unipessoalidade e não é extensiva às demais rés.
6. Sem elementos concretos, como ocorre na família monoparental sob a responsabilidade exclusiva da mãe, não cabe concluir que, nos casais que se mantêm unidos na criação de filho vitimado, o abalo aos direitos da personalidade da mãe seja maior do que aos direitos do pai, diferenciando o valor da reparação do dano moral, fixado a maior em favor da mãe, por mera convicção íntima do Juiz (Constituição Federal, art. 226, § 5o - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher). A solução é a fixação, para ambos, do mesmo valor reparatório.
7. Julgados os mesmos fatos no processo penal e restando condenadas as rés que também integraram a ação civil, não é cabível, pelo “princípio da adesão”, rediscutir as provas e a conclusão daquele processo, elementos do an debeatur, mas, tão somente, fixar o valor complementar da reparação do dano moral, se for o caso, e a reparação/indenização dos danos não contemplados naquela decisão, tanto os materiais quanto o dano moral por ricochete (quantum debeatur). Inteligência do art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
8. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um “baremo” (ou barema), mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
9. Ausentes razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem complementar os valores da reparação de dano moral fixados na decisão criminal de segunda instância em favor da vítima do crime, prevalecem os valores nela definidos.
10. É cabível, na fixação da reparação de dano moral por ricochete como efeito da condenação criminal (actio civilis ex delicto), observar o escalonamento fixado na decisão criminal – que, nos termos do art. 29 do Código Penal, considerou a medida da culpabilidade de cada condenada – para a reparação do dano moral à vítima: 100% ou 1/1 de X (primeira ré); 33,3% ou 1/3 de X (segunda ré); e 20% ou 1/5 de X (terceira ré), em que X, a incógnita, corresponde ao valor imposto à primeira ré e sua empresa, que teve desconsiderada a personalidade jurídica.
11. Quando a ofensa impedir a vítima de exercer ofício/profissão, ou reduzir-lhe a capacidade de trabalho, o ofensor deve pagar-lhe pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou (CC, art. 950). Tratando-se de actio civilis ex delicto o escalonamento fixado na decisão criminal também deve ser observado como medida da culpabilidade de cada condenada na fixação da pensão vitalícia.
12. Não é razoável projetar na pensão vitalícia a expectativa de sucesso profissional da criança com base apenas na sua origem em família de classe média. O sucesso e o infortúnio na vida a ser vivida não decorrem, exclusivamente, das condições sociais de nascimento. Não tendo o Juiz elementos racionais de clarividência, a solução para o enigma do futuro deve priorizar critérios objetivos, aplicáveis igualmente a todos.
13. Ausentes elementos de Economia aplicada ao Direito que justifiquem a aleatoriedade na fixação da pensão vitalícia mensal, o valor deve ser fixado em um (1) salário mínimo nacional, sobretudo porque se trata de criança, vítima de crime no ato de nascimento, obviamente sem renda mensal a ser preservada.
14. A pensão vitalícia de que trata o art. 950 do Código Civil não pode ser imposta desde o nascimento da criança, data do fato ilícito imputado às rés, por razões absolutamente óbvias.
15. Ausente qualquer elemento concreto tal como pesquisa do IBGE, IPEA ou estudo de instituição correlata de que uma criança nascida em 27 de junho de 2014, de família de classe média, entraria no mercado de trabalho formal aos 14 ou aos 16 anos – faixa etária comum de preparação para o ensino superior – presunção adotada pela jurisprudência sem nenhuma relação com a realidade econômica e social do País, é razoável que a maioridade civil (18 anos) seja tomada como termo inicial do pensionamento vitalício. Precedente: TJDFT, Acórdão 1309734.
16. A pensão vitalícia de que trata o art. 950 do Código Civil, obrigação de trato contínuo e sucessivo cessará, automaticamente, sem transmissão sucessória, no caso de morte do beneficiário, ou de causa superveniente a ser justificada em oportuna revisão judicial.
17. Nos termos dos arts. 224 e 1.003 do Código de Processo Civil, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência. (Item da ementa do Relator original)
18. Constatada a tempestividade do recurso, requisito ou pressuposto objetivo, impõe-se seu conhecimento (Item da ementa do Relator original).
19. Decota-se da sentença a parte que excedeu os limites objetivos do pedido, em observância ao princípio da adstrição do juiz ao pleito (Item da ementa do Relator original).
20. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recursos dos réus/rés parcialmente providos.